Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713096-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GABRIEL LUCAS MAIA SILVINO DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151356426, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 154073754, autos originários), na ação de busca e apreensão movida contra GABRIEL LUCAS MAIA SILVINO, que deferiu a liminar, mas deixou de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud, pelos seguintes fundamentos: “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Custas pagas (ID 151227203). Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré ( MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NIVUS HIGHLINE 200 1.0 12V,CHASSI 9BWCH6CH5MP046615, PLACA REN0J00, RENAVAM 1268839997, CORCINZA, ANO 2021/2021, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 151227195), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 151227199. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 151225434). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. Cumpra-se. “Trata-se de embargos de declaração (ID 153335692), nos quais a parte embargante sustenta a presença de contradição na decisão de ID 151356426, a qual deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas não determinou o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Sem contrarrazões, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve expressa manifestação acerca da ineficácia da medida postulada, razão que levou esta magistrada a não determinar o bloqueio do veículo. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Sobre a controvérsia recursal, o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014 [...] § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014);” A medida postulada pelo agravante-autor, além de ter previsão legal expressa, também é meio apto para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão deferida, possibilitando em consequência a rápida solução do litígio. Nesse sentido, já se pronunciou este TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CELERIDADE. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, o juiz ao decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Logo, depreende-se da leitura do referido artigo, que a restrição judicial é consequência lógica do deferimento da liminar. 2. A restrição judicial do veículo, através do sistema RENAJUD, contribuirá e auxiliará no cumprimento da liminar deferida, tendo em vista que se trata de uma providência que irá colaborar com a efetividade da medida judicial na ação de busca e apreensão. 3. Com o bloqueio da circulação do veículo, via RENAJUD, tornam-se ampliadas as chances de o credor fiduciário recuperar o bem novamente e ter o seu crédito satisfeito, além de contribuir para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido.” (0726643-16.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1645593, Data de Julgamento: 24/11/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Publicado no DJE : 09/12/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. ART. 139, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do artigo 3o do Decreto-lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial em sua base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. Referida medida representa meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. 3. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 4. Recurso conhecido e provido.” (0720054-08.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1634461, Data de Julgamento: 26/10/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Publicado no DJE : 11/11/2022) Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também está configurado, ante a possibilidade de o veículo não ser localizado ou de haver recalcitrância do devedor em entregá-lo, hipóteses não raras em ações dessa natureza. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora